Tribunal: TJSP
Processo: 0512294-93.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
Proposta execução fiscal, deve ela prosseguir contra quem figura na certidão de dívida ativa, impossibilitada modificação ulterior do sujeito passivo falecido antes do ajuizamento.